Tribunal: TJSP
Processo: 1001324-38.2024.8.26.0302
Classe: Apelação Cível / Serviços Profissionais
Órgão julgador: Rogério Murillo Pereira Cimino
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
APELAÇÃO. Embargos de terceiros. Swentença de improcedência. Insurgência da parte embargante. Não acolhimento. Genitora da parte embargante transferiu a titularidade da empresa individual a ela, remanescendo na condição de representante legal da infante, em abril de 2021, reservando a si o usufruto de 2 milhões de quotas da EIRELI, além de atribuir impenhorabilidade, incomunicabilidade e reversão

Ementa:
APELAÇÃO. Embargos de terceiros. Swentença de improcedência. Insurgência da parte embargante. Não acolhimento. Genitora da parte embargante transferiu a titularidade da empresa individual a ela, remanescendo na condição de representante legal da infante, em abril de 2021, reservando a si o usufruto de 2 milhões de quotas da EIRELI, além de atribuir impenhorabilidade, incomunicabilidade e reversão sobre as quotas doadas à filha. Fraude à execução reconhecida. Inteligência do artigo 792 do Código Civil. Sentença mantida. Recurso desprovido.